Tribunal: TJSP
Processo: 2188607-65.2020.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 4o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DA NULIDADE DO PROCESSO POR INVASÃO DE DOMICÍLIO - Crime permanente. Prisão em flagrante. Desnecessária a expedição de mandando judicial de busca e apreensão. Condenação baseada em provas lícitas e devidamente fundamentada na r. sentença e no v. Acórdão, não havendo que se falar em julgamento contrário à evidência dos

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DA NULIDADE DO PROCESSO POR INVASÃO DE DOMICÍLIO - Crime permanente. Prisão em flagrante. Desnecessária a expedição de mandando judicial de busca e apreensão. Condenação baseada em provas lícitas e devidamente fundamentada na r. sentença e no v. Acórdão, não havendo que se falar em julgamento contrário à evidência dos autos. Revisão conhecida e, no mérito, indeferida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000850847
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
2188607-65.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é peticionário
CARLOS ALBERTO MARINS PEIXOTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4o Grupo de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Conheceram a Revisão Criminal e, no mérito, indeferiram o pedido. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERNANDO
SIMÃO (Presidente), SÉRGIO RIBAS, MARCO ANTÔNIO COGAN, ALBERTO
ANDERSON FILHO, FREITAS FILHO, OTAVIO ROCHA, REINALDO
CINTRA, MAURICIO VALALA E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 16 de outubro de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2188607-65.2020.8.26.0000 -Voto no 14486
2
Revisão Criminal no 2188607-65.2020.8.26.0000
Comarca de Araçatuba 1a Vara Criminal
Peticionário: Carlos Alberto Marins Peixoto
Voto no 14486
REVISÃO
CRIMINAL

TRÁFICO
DE
ENTORPECENTES

PRETENDIDO
O
RECONHECIMENTO DA NULIDADE DO PROCESSO
POR INVASÃO DE DOMICÍLIO - Crime permanente.
Prisão em flagrante. Desnecessária a expedição de
mandando judicial de busca e apreensão. Condenação
baseada em provas lícitas e devidamente fundamentada na r.
sentença e no v. Acórdão, não havendo que se falar em
julgamento contrário à evidência dos autos. Revisão
conhecida e, no mérito, indeferida.
Vistos.
Carlos Alberto Marins Peixoto foi condenado
pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Araçatuba à pena de 05
anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento
de 583 dias-multa, no valor unitário mínimo, por incurso no artigo 33
“caput”, da Lei no 11.343/06 (fls. 215/222 dos autos originais).
Inconformado, o Peticionário interpôs recurso
de Apelação da r. sentença (fls. 260/272 dos autos originais), tendo a
Colenda 5a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, por
V.U., rejeitado a preliminar e negado provimento ao recurso (fls.
356/361 dos autos originais).
O V. Acórdão transitou em julgado para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2188607-65.2020.8.26.0000 -Voto no 14486
3
Ministério Público em 10.04.2018 (fls. 366 dos autos originais) e, para o
ora peticionário, em 08.06.2018 (fls. 372 dos autos originais).
Na sequência, através da presente Revisão
Criminal, por meio da Defensoria Pública do Estado, o Peticionário, com
fulcro no artigo 621 e seguintes do Código de Processo Penal, alega, em
síntese, que a r. sentença e o V. Acórdão são contrários à evidência dos
autos, pois a prova foi obtida de maneira ilícita, por meio de invasão de
domicílio. Requer o reconhecimento da nulidade do processo desde o
recebimento da denúncia, com a desconsideração das diligências
diretamente relacionadas à invasão de domicílio e consequente
absolvição (fls. 01/10).
A Procuradoria Geral da Justiça opinou,
preliminarmente, pelo não conhecimento do pedido revisional e, no
mérito, pelo seu indeferimento (fls. 22/26).
É o relatório.
Inicialmente, observo que é certo que a
Revisão Criminal deve ser admitida apenas nas hipóteses taxativas
previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal: “Art. 621. A revisão
dos processos findos será admitida:
I - quando a sentença condenatória for contrária
ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;
II - quando a sentença condenatória se fundar em
depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;
III - quando, após a sentença, se descobrirem
novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine
ou autorize diminuição especial da pena.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2188607-65.2020.8.26.0000 -Voto no 14486
4
Todavia, a jurisprudência já se posicionou
favorável à possibilidade de conhecimento do pedido revisional, quando
a decisão condenatória se funda em erro técnico ou injustiça evidente.
A propósito: “Impõe-se o conhecimento do pedido
revisional fundado no artigo 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal, se a
alegação é de julgamento contrário a texto expresso da lei penal ou à evidência dos
autos, assim como de circunstância que determine ou autorize diminuição especial
da pena.” (TJMS. Revisão Criminal 2010.010310-1. Rel. Juiz Manoel Mendes Carli.
Seção Criminal. j. 21/07/2010. DJ 26/07/2010).
Verifica-se, portanto, que o reexame probatório
é perfeitamente compatível com a Revisão Criminal, mormente quando
se trata da hipótese prevista no inciso I, do art. 621, do CPP, em que o
peticionário busca demonstrar a contrariedade da condenação em relação
à evidência dos autos ou ao texto expresso da lei.
Assim sendo, somente com o conhecimento do
pedido é que será possível analisar se a condenação contraria (ou não) a
evidência dos autos ou o texto expresso da lei.
A propósito: "Em se tratando de Revisão
Criminal, somente é possível aferir-se sobre eventual contrariedade à
evidência dos autos mediante o conhecimento da pretensão" (RJTAcrim. vol.
44/446).
Desta forma, conheço o pedido revisional.
Todavia, no mérito, anoto que o pedido não
pode ser deferido, uma vez que, analisando-se o conjunto probatório,
verifica-se que ele foi avaliado com propriedade pelo MMo Juiz
sentenciante e por este E. Tribunal.
Com efeito, não há que se falar em nulidade do
processo. Isso porque a denúncia anônima pode, sim, e deve gerar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2188607-65.2020.8.26.0000 -Voto no 14486
5
procedimento investigatório. Com efeito, diante de denúncia anônima,
tinha a autoridade policial o dever de diligenciar a respeito, sendo que a
confirmação da veracidade dos fatos não se deu somente em razão dela,
mas sim com as demais circunstâncias que envolveram a tentativa de
fuga do acusado e a apreensão das drogas na residência em que ele
estava.
Nesse
sentido:
“PROCEDIMENTO
INVESTIGATÓRIO CRIMINAL -TRANCAMENTO - Alegação de investigação
baseada em 'denúncia anônima' - Possibilidade - Notícia de eventual prática de
crimes que devem ser apurados - Investigação conduzida pelo Ministério Público -
Admissibilidade - Há justa causa para o prosseguimento das investigações - Excesso
de prazo descaracterizado -Alegação de constrangimento ilegal - Não ocorrência -
Ordem
denegada.”
(TJ-SP
-
HC:
3919896820108260000
SP
0391989-68.2010.8.26.0000, Relator: Ribeiro dos Santos, Data de Julgamento:
20/01/2011, 15a Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 16/02/2011).
“HABEAS CORPUS. NULIDADE DO PROCESSO.
ALEGAÇÃO DE PROVA ILÍCITA E DE VIOLAÇÃO AO DOMICÍLIO.
INEXISTÊNCIA. ESTADO DE FLAGRÂNCIA. CRIME PERMANENTE. 1. A questão
controvertida consiste na possível existência de prova ilícita ("denúncia anônima" e
prova colhida sem observância da garantia da inviolabilidade do domicílio), o que
contaminaria o processo que resultou na sua condenação. 2. Legitimidade e
validade do processo que se originou de investigações baseadas, no primeiro
momento, de "denúncia anônima" dando conta de possíveis práticas ilícitas
relacionadas ao tráfico de substância entorpecente. Entendeu-se não haver flagrante
forjado o resultante de diligências policiais após denúncia anônima sobre tráfico de
entorpecentes (HC 74.195, rel. Min. Sidney Sanches, 1a Turma, DJ 13.09.1996). 3.
Elementos indiciários acerca da prática de ilícito penal. Não houve emprego ou
utilização de provas obtidas por meios ilícitos no âmbito do processo instaurado
contra o recorrente, não incidindo, na espécie, o disposto no art. 5o, inciso LVI, da
Constituição Federal. 4. Garantia da inviolabilidade do domicílio é a regra, mas
constitucionalmente excepcionada quando houver flagrante delito, desastre, for o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2188607-65.2020.8.26.0000 -Voto no 14486
6
caso de prestar socorro, ou, ainda, por determinação judicial. 5. Outras questões
levantadas nas razões recursais envolvem o revolver de substrato fático-probatório,
o que se mostra inviável em sede de habeas corpus. 6. Recurso ordinário em habeas
corpus improvido.” (STF - RHC: 86082 RS , Relator: Min. ELLEN GRACIE, Data
de Julgamento: 05/08/2008, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-157 DIVULG
21-08-2008 PUBLIC 22-08-2008 EMENT VOL-02329-02 PP-00240).
E também não há que se falar em invasão de
domicílio, pois já havia denúncias anônimas indicando a prática do
tráfico de drogas no local pelo acusado e o crime de tráfico de
entorpecentes é um crime permanente, ou seja, se prolonga no tempo,
sendo o bem jurídico permanentemente agredido, de forma que a
situação de flagrância perdura no tempo, o que torna desnecessária a
expedição de mandado de busca, conforme posicionamento jurisprudencial:
“CRIMINAL. HC. TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
NULIDADE. PROVA ILÍCITA. INVASÃO DE DOMICÍLO. CRIME PERMANENTE.
FLAGRANTE.
EXCEÇÃO
CONSTITUCIONAL.
ILEGALIDADE
NÃO
DEMONSTRADA. ORDEM DENEGA DA. 1. Hipótese em que se sustenta a nulidade
do acórdão que manteve a condenação do paciente, ao argumento de que a prova
colhida seria ilícita, posto que sua obtenção teria ocorrido com invasão de domicilio
e à noite. II. A Carta da República, em seu art. 50, inciso XI, assegura a
inviolabilidade do domicílio, mas excepciona as hipóteses de prisão em flagrante,
desastre, prestação de socorro ou determinação judicial. III. Caracterizado o delito
de tráfico de entorpecentes, cuja permanência lhe é própria, podem os agentes
públicos adentrar o domicilio do suspeito, independentemente de mandado judicial,
para reprimir e fazer cessar a ação delituosa. Precedentes. IV. Ordem denegada.”
(STJ, 5a Turma, HC 39082/RS, Rel. Min. Gilson Dipp, v.u., j. 17.02.2005; in DJU de
07.03.2005, p. 311).
“PENAL. PROCESSUAL. PRISÃO EM FLAGRANTE.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES E PORTE ILEGAL DE ARMA. APREENSÃO EM
DOMICÍLIO
PARTICULAR.
LEGALIDADE.
AUSÊNCIA
DE
MANDADO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2188607-65.2020.8.26.0000 -Voto no 14486
7
JUDICIAL. “HABEAS CORPUS”. 1. A CF, art. 5°, XI assegura a inviolabilidade do
lar, à exceção de hipóteses de prisão em flagrante, desastre, e prestação de socorro
ou determinação judicial. 2. O TRÁFICO de entorpecentes é crime permanente,
prescindindo, assim, da prévia expedição de mandado judicial. Não é ilegal a
apreensão de entorpecentes e arma ilegalmente mantida, efetuada quando da prisão
em flagrante do acusado. 3. “Habeas Corpus” conhecido; pedido indeferido.” (STJ,
5a Turma, HC 111 O8ISP, Rel. Min. Edson Vidigal, v.u.,j. 16.12.1999; in DJU de
21.02.2000, p. 14).
Observe-se ainda que eventuais irregularidades
ocorridas durante o inquérito não implicam em nulidade do processo. A
esse
respeito,
confira-se
o
habeas
corpus
no
0069078-82.2003.8.26.0000. TJSP. Rel. Des. Sinésio de Souza. 4a Câm.
Dir. Crim. Registrado em 12.02.2004.
Diante disso e não se constatando a ocorrência
de qualquer prejuízo real ao Peticionário hipótese única que autorizaria
a decretação de nulidade (art. 563 do Código de Processo Penal) ,
entendo que efetivamente não é caso de se falar de nulidade do processo.
Anoto ainda, por oportuno, que a materialidade
e a autoria do delito de tráfico de drogas restaram demonstradas de
forma clara e irrefutável, estando correta a solução condenatória, pois
não foram apresentados fundamentos que ensejariam a absolvição e, em
sede de revisão criminal, há a inversão do ônus da prova, cumprindo ao
peticionário apresentar elementos de convicção capazes de desfazer os
fundamentos da condenação, o que, no entanto, não se vislumbrou.
As penas foram dosadas com critérios,
resultando em 05 anos e 10 meses de reclusão e pagamento de 583 dias-
multa, no valor unitário mínimo, não havendo qualquer insurgência
nesse ponto.
Por fim, foi fixado o regime inicial fechado, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2188607-65.2020.8.26.0000 -Voto no 14486
8
que se mostrou adequado em atenção à reincidência e às circunstâncias
concretas em que praticado o crime em questão, reveladoras da
necessidade da imposição de regime mais gravoso, para fins de
repressão e prevenção, não existindo irresignação também neste ponto.
Ante o exposto, conheço a Revisão Criminal e,
no mérito, indefiro o pedido.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relato